Tribunal: STF
Processo: HC 138292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar o habeas corpus, pouco importando que envolva análise de pressupostos recursais.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL – IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário mostra-se impugnável por agravo interno, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário.



    COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada.